Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-41.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-41.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: IONARA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

EMENTA:
Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Professora municipal. Atividade extraclasse. Lei Federal nº 11.738/2008. Carga horária em desconformidade com a norma federal. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Obrigação de pagar. Compensação de valores já adimplidos. Isenção de custas processuais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, Professora do Ensino Fundamental II, com vínculo comprovado com o Município de Olindina desde
2008
, na qual se postula: (a) a adequação da jornada de trabalho conforme o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, com reserva de 1/3 para atividades extraclasse; (b) o pagamento de horas extraordinárias relativas ao descumprimento da norma federal, no período de maio de 2011 até 201
8
; (c) a correção do percentual pago a título de atividade complementar; e (d) indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à adequação da jornada e ao pagamento das diferenças relativas às atividades extraclasse, excluindo, contudo, a indenização por dano moral. O Município foi condenado ao pagamento das parcelas retroativas, bem como das custas e honorários advocatícios. Inconformado, o Município apelou.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia posta nos autos envolve as seguintes questões:
(i)
saber se é devida a adequação da jornada da parte autora à proporção de 1/3 de carga horária para atividade extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às horas excedentes laboradas em sala de aula,
de 2011 a 2018
;
(ii)
saber se o Município de Olindina pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, diante da alegada isenção legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 é válida e constitucional, conforme decidiu o STF na ADI nº 4167/DF, inclusive no que se refere à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, sendo autoaplicável.
4. As fichas financeiras demonstram que a servidora exercia integralmente suas 20 horas semanais em sala de aula, com pagamento parcial e inferior às atividades extraclasse, em desacordo com a legislação federal.

5. A legislação municipal prevê apenas 30% de atividade extraclasse, inferior ao percentual federal de 1/3 (33,33%), sendo, portanto, inaplicável por contrariar norma de hierarquia superior.
6. O Município não produziu prova suficiente a demonstrar o cumprimento do percentual de 1/3 ou o pagamento integral da atividade extraclasse, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento do direito, sendo insuficiente para afastar a obrigação legal imposta.

8. Deve ser ressalvada, contudo, a possibilidade de compensação, em sede de liquidação, dos valores eventualmente pagos sob qualquer rubrica a título de atividade extraclasse, ainda que em percentual inferior e o período que está fulminado pela prescrição.

9. No que se refere à condenação ao pagamento das custas, assiste razão ao Apelante, pois o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011 prevê isenção para os entes públicos, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelo conhecido e parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 211; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º;
Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV;
CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.